Tribunal: TJDFT
Processo: 0722732-32.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722732-32.2018.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ EVÂNIO BERNARDO DOS SANTOS RECORRIDO: EXM PARTNERS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, ALMERIO BARROS DA SILVA, ASBIBOP - SERVICOS DE BOMBEIRO BRIGADISTA PARTICULAR CIVIL LTDA DESPACHO O recorrente não comprovou o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial. Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil/2015, intimo a parte recorrente, na pessoa de seu advogado, para comprovar o eventual deferimento da gratuidade da justiça ou, em caso negativo, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante no artigo 1.007, § 5o, do CPC/2015. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005